Tribunal: TJSP
Processo: 2105591-14.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência de indicação de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – Não acolhimento – Pretensão da embargante de atribuir efeito infringente aos embargos, na medida em que o "decisum" foi proferido em sentido contrário aos seus interesses, o que é inadmissível na espécie – Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão da matéria objeto do recurso –

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência de indicação de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – Não acolhimento – Pretensão da embargante de atribuir efeito infringente aos embargos, na medida em que o "decisum" foi proferido em sentido contrário aos seus interesses, o que é inadmissível na espécie – Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão da matéria objeto do recurso – Prequestionamento – Desnecessidade, a teor do que preconiza o art. 1.025 do CPC – EMBARGOS REJEITADOS.